Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-95.2013.8.11.0050
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARCIA GARCIA GOMES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Número do Protocolo: 114635/2016
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – CIRURGIÃ DENTISTA – CUMPRIMENTO DE 40 HORAS SEMANAIS – INCONGRUÊNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 3.999/61- NÃO OBSERVÂNCIA – LEGISLAÇÃO QUE SÓ É APLICADA A PROFISSIONAIS CELETISTAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AÇÃO DE VIA ESTREITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Lei Federal nº 3.999/61 só possui aplicação aos profissionais submetidos ao regime celetista, ou seja, os servidores públicos, independentemente do regime em que são submetidos, estão vinculados à conveniência e normas relativas à respectiva Administração.
Não é possível admitir, em sede de Mandado de Segurança, qualquer argumentação sem que possua respaldo nas provas juntadas, em razão da via estreita da ação, e os ditames legais relativos ao mandamus.

APELANTE(S):
MARCIA GARCIA GOMES
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcia Garcia Gomes contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Campo Novo do Parecis, denegou a segurança pleiteada, esta que tinha o objetivo de reduzir a carga horária suportada pela servidora Impetrante, ora Recorrente.
A Apelante, então, aduz que o ato sentencial não foi acertado, eis que ignorou preceitos constitucionais ao não conceder a segurança demandada, e isto se dá em razão de que outros servidores, estes que ocupam o mesmo cargo da referida, possuem jornada de trabalho inferior.
Desta maneira, afirma que a sua carga horária não se encontra em consonância com as Leis Municipais que regulam sua profissão, bem como, a Lei Federal nº 3.999/61, o que enseja a alteração da Sentença.
Por fim, então, requer o provimento do recurso, a fim de que os pedidos tecidos na inicial sejam concedidos.
O Recorrido, às fls. 209/221, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos apresentados.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 237/241-v, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Marcia Garcia Gomes contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Campo Novo do Parecis, denegou a segurança pleiteada, esta que tinha o objetivo de reduzir a carga horária suportada pela servidora Impetrante, ora Recorrente.
No presente caso, discute-se a necessidade da redução da carga horária da Recorrente, em razão de não se encontrar em consonância com a Lei Municipal nº 1.140/06 e Lei Federal nº 3.999/61, eis que ambas preveem que os profissionais, cirurgiões dentistas, devem cumprir carga horaria de 4 (quatro) horas diárias, ou 20 (vinte) horas semanais.
Destarte, a Apelante afirma que ocupa o referido cargo, entretanto, cumpre a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, o que está em descompasso com as referidas legislações, e deve ser alterada.
Pois bem. Embora a narrativa tecida pela Recorrente tenha respaldo lógico, este não corrobora com a realidade dos autos, tampouco o que se vislumbra em nosso ordenamento jurídico.
Isto se dá em razão de que, primariamente, a Lei Municipal nº 1.140/06, foi promulgada antes de a Recorrente prestar o serviço público, eis que, ao compulsar os autos, vê-se que a referida foi aprovada no certame municipal nº 01/2012, a tomar posse na data de 26-6-2013, sendo que, no edital deste concurso, continha a previsão de que a carga horária exercida pelos cirurgiões dentistas seria equivalente a 40 (quarenta) horas semanais.
Desta forma, a referida já possuía, no momento em que prestou o concurso, ciência de sua carga horária, bem como, qual a necessidade do Município com relação ao mencionado cargo.
No caso da aplicação da Lei Federal nº 3.999/61, é entendimento pacífico em nosso ordenamento jurídico de que seu conteúdo só possui aplicação aos profissionais submetidos à CLT, logo, suas previsões não se estendem aos servidores públicos, independentemente do regime.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CIRURGIÃ DENTISTA – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – LEI FEDERAL N.º 3.999/61 - IMPOSSIBILIDADE - DIPLOMA LEGAL QUE APENAS SE APLICA AO REGIME CELETISTA - PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os termos da Lei Federal nº 3.999/61 não se aplicam aos servidores públicos estaduais com funções de Cirurgião Dentista, seja para reduzir-lhes a jornada ou para deferir-lhes o pagamento de horas extraordinárias, por se tratar de norma que não abrange as relações de trabalho albergadas pelo regime estatutário. (N.U 0504004-92.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).
Com relação ao princípio da isonomia, não foi juntado qualquer documento que consiga demonstrar, com exatidão, a carga horária dos demais cirurgiões dentistas do Município, tampouco que, mesmo com a diferença de jornada, recebem os mesmos vencimentos.
Ressalta-se que o Mandado de Segurança é ação de via estreita, logo, não comporta qualquer dilação probatória, e demanda a juntada de prova pré-constituída, sob pena de a segurança ser denegada de plano.
Assim, no que tange a alegação de infringência ao princípio constitucional da isonomia, o recurso não merece provimento, ante a ausência de prova juntada.
Com estas considerações, é certo que o Recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrente não merece prosperar, eis que não restou comprovado, por meio do presente instrumento, qualquer infringência legal por parte do Município de Campo Novo do Parecis.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível manejado pela servidora Apelante, eis que não há qualquer incongruência em sua jornada de trabalho, o que impera na confirmação do ato sentencial.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR